Tribunal: STF
Processo: HC 98790
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA 
   691/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU  
   EVIDENTE ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer 
   de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em 
   habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" 
   (Súmula 691/STF)
2. Admite-se a relativização desse enunciado 
   quando, de logo, avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do 
   paciente decorre de ilegalidade, ou de abuso de poder (inciso 
   LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não acontece no caso.
3. A 
   regra do artigo 405 do Código de Processo Penal não se 
   entremostra proibitiva de um mais detido exame das teses 
   esgrimidas em sede de apelação, mediante a determinação de 
   transcrição de tudo quanto ocorrido em audiência. Pelo que o 
   agravo se ressente da comprovação de uma evidente ilegalidade ou 
   de um cerceio absolutamente antijurídico à liberdade de locomoção
   do paciente.  
4. Agravo regimental desprovido.